Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713414-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face de decisão de ID 189499573 que, nos autos do processo de repactuação de dívida por superendividamento n°. 0719897-26.2022.8.07.0003, movido por FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito e intimou os requeridos para procederem ao depósito de suas cota-partes, sob pena de arcarem com o ônus da não produção da prova. Em suas razões recursais (Id. 57511747) a agravante sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, argumenta que a decisão recorrida está em desconformidade com o artigo 104-B do CDC, com o artigo 373, I do CPC e com as regras de distribuição do ônus da prova, em especial quanto ao pagamento das despesas com a perícia e a impossibilidade de atribuição de multa. Assevera que a lei de superendividamento (Lei n°. 11.181/2021) é clara, ao dispor que a nomeação de perito não poderá onerar as partes; e que a Portaria 53/2011 do TJDFT, atualizada pela Portaria 35/2023, estabelece que os honorários periciais serão custeados pelo Tribunal, ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora/agravada. Aduz que a decisão recorrida, na forma como proferida, viola as normas legais sobre o processo de repactuação de dívidas por superendividamento, em especial quanto à impossibilidade de oneração das partes. Tece considerações acerca da ação de repactuação de dívidas e alega que a decisão agravada deve ser anulada para se manter o ônus da prova conforme estabelecido no art. 373, I do CPC; e para condenar a autora a suportar as despesas dos honorários periciais. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a impossibilidade de atribuir ao réu o ônus pelo pagamento da perícia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo em ID. 57511747. É o relato. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. Da análise detida dos autos, verifica-se que o juízo monocrático, ao proferir a decisão de Id. 175205135, assim decidiu: “Trata-se de processo por superendividamento, que se encontra em sua fase judicial, tendo em vista que a conciliação não fora exitosa. As partes não demonstraram interesse na produção de outras provas. O feito retornou sem manifestação técnica. Verifico que o feito não está apto para ser sentenciado, pois, para a revisão e integração dos contratos questionados, não foi produzida prova analítica e saneadora, nem houve o preenchimento das lacunas contratuais que por hipótese exsurgirão, caso haja necessidade de integração de tais instrumentos, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, passo à análise do ônus da prova e da necessidade de nomeação de administrador judicial para elaboração de laudo e plano de pagamento judicial compulsório. DO ÔNUS PROBATÓRIO Cabe salientar que, na fase judicial de revisão e integração e repactuação das dívidas, os contratos poderão ser submetidos à apreciação, à luz dos deveres inerentes à concessão do crédito responsável do artigo 54-D do Código de Defesa do Consumidor. DA PROVA PERICIAL Para esclarecer a controvérsia, é necessária a realização de perícia contábil, para elaboração do plano de pagamento judicial compulsório e elucidação dos seguintes pontos: 1) Qual o valor mensal disponível no orçamento do consumidor para distribuição entre os credores, que preserve o mínimo existencial (Decreto n. 11.150/2022)? 2) Qual a cronologia da concessão do crédito? 3) Quando concedido o crédito, qual era a disponibilidade mensal do consumidor de comprometimento de renda? (especificar por contrato) 4) Quando concedido o crédito, o consumidor estava inscrito em cadastros de inadimplentes? 5) Quando concedido o crédito, havia comprometimento integral ou parcial de margem consignada (tratando-se de pensionista, aposentado ou renda fixa)? 6) Com base na resposta do quesito 5 supra, qual o valor disponível a ser pago a cada credor, proporcionalmente ao(s) contrato(s) firmado(s), em respeito ao artigo 54-D do CDC? Elabore o plano de pagamento compulsório, observando-se o estabelecido pelo artigo 104-B do CDC e considerando-se o prazo de 60 meses ou o prazo de cada contrato, o que for necessário para preservação do mínimo existencial. Se for o caso, a quitação das dívidas constantes no plano consensual antecederão às do plano compulsório, salvo quando houver possibilidade de simultaneidade. O plano compulsório observará o valor principal e correção monetária que preservem o mínimo existencial, nos termos do § 4o do 104-B, incidindo os demais encargos de mora se preservado o mínimo existencial. Portanto, de ofício, nos termos do § 3o do art. 104-B do CDC, determino a produção da prova técnica. O valor deverá ser rateado entre as partes do processo. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça e que o § 3o determina a não oneração das partes, sua parte com as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria no 53/2011 do TJDFT, atualizada pela Portaria GPR 35/2023, que estabelece o valor de R$ 1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de verba honorária. DA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL Nomeio o Dr. ANDRÉ PORFÍRIO (CPF 034.339.241-04), devidamente cadastrado na Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como administrador judicial/perito do juízo, a quem incumbirá trazer aos autos os esclarecimentos que reputar pertinentes para a solução da lide. Intime-se o(a) perito(a), cientificando-o(a) da nomeação. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) para iniciar os trabalhos, cientificando-o(a) do prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473 do CPC. As partes deverão ser previamente cientificadas pelo(a) perito(a) acerca da data e horário designados para o início dos trabalhos. Em caso de eventual recusa do(a) perito(a) na aceitação do encargo, fica a Secretaria autorizada a entrar em contato com outros peritos, da respectiva especialidade (contabilidade), cadastrados na Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita realizar a prova, caso em que os autos deverão ser conclusos para a nova nomeação. Sem prejuízo, tendo em vista a inversão do ônus da prova, ficam as partes intimadas a informar novamente se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos e determinadas. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” (grifo nosso). Neste contexto, verifica-se que a matéria aventada no presente agravo, qual seja, o ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento da perícia, restou decidida em decisão de Id. 175205135 e confirmada em despacho de Id. 180509146, sem que a parte tenha se insurgido sobre elas em momento oportuno. Nota-se, ainda, que a matéria atinente ao rateio dos honorários periciais entre as partes foi confirmada em despacho de Id. 180509146 que apresenta o seguinte teor: “Atentem-se os bancos réus que a perícia fora determinada de ofício por este Juízo, de modo que a remuneração do perito será rateada entre ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Considerando que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota parte será custeada nos termos da Portaria 101/2016. A outra metade deverá ser rateada entre os bancos réus. Intime-se o perito para que se manifeste acerca dos pedidos de IDs 180124303 e 180353359 e diga se é possível a redução de seus honorários.” (grifo nosso). Destaca-se que a decisão ora agravada, apenas homologa a proposta de honorários apresentada pelo perito e intima as partes para efetuar o pagamento, nos termos decidido anteriormente. Nesse quadro, à luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública. In casu, tendo as matérias alegadas pela agravante sido exaustivamente debatidas neste Tribunal, o recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa a matéria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1623282, 07172758020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Assim, em virtude da manifesta preclusão da matéria debatida no agravo, os pontos abordados pelo Banco recorrente não comportam qualquer dilação probatória, sob pena de colocar em risco a segurança processual. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de tema precluso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora